Tribunal: TJSP
Processo: 2249972-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela de urgência concedida para determinar que a ré proceda com a entrega das chaves e do imóvel sub judice à autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 800,00, até o limite de R$ 40.000,00. Informação da agravante sobre o cumprimento da medida. Apresentação do recibo de entrega de chaves nos autos de origem. Ato incompatível com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela de urgência concedida para determinar que a ré proceda com a entrega das chaves e do imóvel sub judice à autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 800,00, até o limite de R$ 40.000,00. Informação da agravante sobre o cumprimento da medida. Apresentação do recibo de entrega de chaves nos autos de origem. Ato incompatível com o direito de recorrer. Art. 1.000 do CPC. Ademais a interposição do recurso se deu após o decurso do prazo legal (artigo 1003, §4o do Código de Processo Civil). Início da contagem do prazo ocorreu com a ciência da ré sobre o teor da decisão judicial que concedeu a tutela. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249972-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MONTGOMERY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KAZZAS
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, é agravada FÁTIMA BARBOSA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249972-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32135 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2249972-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MONTGOMERY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: FÁTIMABARBOSA DA SILVA
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: DR. FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Tutela de urgência concedida para determinar que a ré
proceda com a entrega das chaves e do imóvel sub judice à
autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$
800,00, até o limite de R$ 40.000,00. Informação da
agravante sobre o cumprimento da medida. Apresentação do
recibo de entrega de chaves nos autos de origem. Ato
incompatível com o direito de recorrer. Art. 1.000 do CPC.
Ademais a interposição do recurso se deu após o decurso do
prazo legal (artigo 1003, §4o do Código de Processo Civil).
Início da contagem do prazo ocorreu com a ciência da ré
sobre o teor da decisão judicial que concedeu a tutela.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 39/40 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por
dano moral e material, concedeu a tutela provisória para determinar que a ré proceda
com a entrega das chaves e do imóvel sub judice à autora, no prazo de 15 dias, sob
pena de multa diária de R$ 800,00, até o limite de R$ 40.000,00.
Sustenta o recorrente que a decisão atacada merece reforma, pois
defende que não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela provisória
requerida pela autora. Afirma que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa
exclusiva da autora, que se encontra inadimplente no valor de aproximadamente R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249972-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
34.00,00, referente ao FGTS que até a presente data não foi liberado pela Caixa
Econômica Federal, pois a adquirente não atendeu às exigências para tal finalidade.
Postula, ainda, o afastamento da multa imposta, pois defende que sua aplicação fere
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo ao
agravo e dispensadas as informações (fls. 112/113). Contraminuta às fls. 46/63 e
documentos às fls. 64/111.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A autora ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização
por dano material e moral e pleiteou a concessão da tutela provisória, para compelir a
ré, em sede liminar, a lhe entrega as chaves do imóvel sub judice, sob pena de
arbitramento de multa diária (fls. 31 dos autos de origem), pedido deferido juízo a
quo na data de 11/09/2020.
A agravante se insurge contra r. decisum e pleiteia a revogação da
tutela concedida ou, subsidiariamente, o afastamento das astreintes fixadas. No
entanto, comprovou nos autos de origem que na data de 30/09/2020 cumpriu o
mandamento judicial e procedeu com a entrega das chaves à autora (fls. 221 dos
autos de origem).
Assim, verifica-se patente a falta de interesse recursal, diante do que
dispõe o art. 1.000 do Código de Processo Civil1.
1 Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com a
vontade de recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249972-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, ao optar por cumprir a medida liminar deferida pelo
magistrado “a quo”, a ré não poderia interpor recurso de agravo, uma vez que
configura ato incompatível com o reconhecimento da obrigação de entregar as chaves
do imóvel sub judice.
Destaco que na data de 11/09/2020 a agravante recebeu o e-mail
enviado pela autora, com cópia do ofício contendo o teor da liminar deferida, bem
como foi comprovado que a agravada entregou a via original do ofício pessoalmente
à ré fls. 64/68, a qual acusou o recebimento, como demostrado na petição de fls.
69/70, de modo que o cumprimento da medida se deu dentro do prazo determinado
pelo Juízo, não havendo que se falar na incidência da multa fixada.
Ademais disso, o agravo é intempestivo, pois o termo inicial do
prazo se deu na data da ciência da agravante sobre a decisão do juízo, qual seja,
11/09/2020, de modo que o prazo final para apresentação do recurso foi em
02/10/2020 (art.1003, §4o do Código de Processo Civil2) e seu protocolo ocorreu
apenas em 19/10/2020 (fls. 44).
. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ora agravante, por intempestividade. Prazo que tem início da
ciência inequívoca. Precedentes desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Comarca:
Penápolis; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 12/08/2015; Data de registro: 15/08/2015)
2 Art. 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a
Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput
considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I
a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para
interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o
disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data
de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249972-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, inviável dar outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator